Tribunal: TJDFT
Processo: 0728256-86.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AGENTE FINANCEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEI DISTRITAL N. 7.431/85. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. MANTIDA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. DESCABIDA. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação contra sentença que, nos autos dos embargos à execução fiscal, opostos pelo agente financeiro, julgou parcialmente procedente o pedido tão somente para declarar a inexigibilidade de parcela dos débitos de IPVA comprovadamente quitados. 1.1. Nesta sede, a instituição financeira pede seja reconhecida a inexigibilidade da integralidade do crédito tributário, por ser parte ilegítima da obrigação tributária decorrente de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, ter realizado a baixa do gravame e comunicado a transferência do veículo, o qual atualmente estaria sobre a vigência de contrato de alienação fiduciária firmado com instituição financeira diversa.
2. Cinge-se a controvérsia em verificar a legitimidade do banco apelante para responder por débito tributário referente a Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores - IPVA objeto de contrato de alienação fiduciária, além de aferir se houve a quitação dos tributos exigidos pelo fisco.
3. Conforme se infere da legislação distrital (art. 1a, §7o e §8o, da Lei Distrital no 7.431/85), a condição de arrendador ou alienante fiduciário de veículos automotores está abrangida nas hipóteses de responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), a qual incide sobre “proprietários, a qualquer título” e “inclusive quando decorrente de alienação fiduciária em garantia”. 3.1. Ademais, “A jurisprudência do STJ é no sentido de que o credor fiduciário tem legitimidade para figurar no polo passivo da execução cujo objetivo seja cobrar o IPVA de veículo alienado fiduciariamente”. (REsp n. 1.685.654/MG, Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe de 11/10/2017.) 3.2. Com efeito, estabelecida tal premissa acerca da legitimidade do banco para o polo passivo da obrigação tributária, imperioso registrar que a certidão de dívida ativa goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade (art. 204 do CTN e art. 3o da Lei n.o 6.830/80), de modo que caberia ao apelante provar a ilegalidade da cobrança, o excesso de execução, a inexistência da dívida ou o seu efetivo pagamento, não verificada na hipótese. 3.3. No caso, os autos foram objeto de diligência pelo sistema RENAJUD, determinada pelo juízo de origem, a fim de esclarecer se houve a efetiva comunicação de venda em relação aos veículos ou o pagamento do débito na ocasião, de modo que a sentença recorrida já observou e reconheceu a inexigibilidade dos débitos tão somente em relação à parcela dos automóveis, inexistindo prova suficiente de inscrição indevida dos demais débitos.
4. Particularmente no que se refere à alegação de que a propriedade do veículo teria sido consolidada em favor do adquirente mediante a baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames – SNG, a simples baixa junto ao referido sistema é insuficiente para afastar a responsabilidade da credora fiduciária, a que tem a obrigação de providenciar a baixa junto ao órgão de trânsito no qual o veículo estiver registrado e licenciado, conforme art. 9o da Resolução CONTRAN n° 320/09. 4.1. Precedente: “A baixa da alienação fiduciária junto ao Sistema Nacional de Gravames (SNG) não elide a responsabilidade tributária do credor fiduciário relativamente ao pagamento do IPVA, a menos que acompanhada da correlata comunicação ao órgão de trânsito. Precedentes deste e. TJDFT”.(07116025220228070018, Relator: Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, PJe: 16/06/2023.)
5. Portanto, considerando que a certidão de dívida ativa apresenta todos os requisitos exigidos pelos artigos 201 a 204 do Código Tributário Nacional e artigo 2o, § 5o, da Lei de Execuções Fiscais, acrescido de que não se verifica prova da baixa do gravame junto ao órgão executivo de trânsito do Distrito Federal, de modo a afastar a responsabilidade solidária do credor fiduciário, conclui-se que o título executivo extrajudicial apresenta a higidez necessária a embasar o feito, correspondendo à obrigação certa, líquida e exigível, devendo ser mantida a sentença recorrida.
6. Ausente condenação do apelante em honorários na origem, ante a sentença de procedência parcial, não incide a majoração da sucumbência em grau recursal prevista pelo art. 85, § 11, do CPC.
7. Apelo improvido.